Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). MONITORAMENTO PRÉVIO E FILMAGEM DA VENDA. ABORDAGEM DE USUÁRIOS NA POSSE DA DROGA. APREENSÃO DE PORÇÕES ADICIONAIS, NUMERÁRIO E MÁQUINAS DE CARTÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE QUE NÃO AFASTA A MERCANCIA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos policiais, firmes e coerentes, prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo. Precedentes desta Corte.
2. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e laudo pericial. A autoria, de igual modo, restou comprovada, sobretudo, pelos relatos das testemunhas policiais ouvidas, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirmou a existência de monitoramento prévio do estabelecimento onde ocorreu a traficância, registro audiovisual da dinâmica delitiva, abordagem imediata de usuários na posse e consumo da substância e a apreensão de droga, numerário e máquinas de cartão no local.
2.1 A ausência de reconhecimento formal do acusado não compromete a condenação quando amparada em conjunto probatório harmônico. Denúncia anônima configura notitia criminis, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). Ademais, a pequena quantidade de entorpecente e a ausência de determinados apetrechos não descaracterizam o tráfico quando evidenciada a finalidade mercantil.
3. Inviável o redimensionamento da pena, eis que fixada em atenção ao que dispõem artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.